Tribunal: TJSP
Processo: 0002753-10.2016.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – RÉU QUE FEZ QUATRO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS DA CONTA DO AVÔ PARA A SUA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO E QUE APRESENTOU JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA – OFENDIDO QUE FALECEU NO CURSO DA INSTRUÇÃO – INCULPAÇÃO DE TIO DO RÉU, FILHO DA VÍTIMA – MAUS ANTECEDENTES – INFRAÇÃO CONTRA AVÔ E IDOSO – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E ALTERNATIVA QUE NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – RÉU QUE FEZ QUATRO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS DA CONTA DO AVÔ PARA A SUA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO E QUE APRESENTOU JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA – OFENDIDO QUE FALECEU NO CURSO DA INSTRUÇÃO – INCULPAÇÃO DE TIO DO RÉU, FILHO DA VÍTIMA – MAUS ANTECEDENTES – INFRAÇÃO CONTRA AVÔ E IDOSO – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E ALTERNATIVA QUE NÃO REPRESENTAM O JUSTO CONCRETO, MAS QUE NÃO PODE SER REDIMENSIONADAS À AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO DE PISO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.